Tribunal: TJPA
Processo: 0009110-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009110-07.2015.8.14.0301

APELANTE: DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009110-07.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO.

ADVOGADO: DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO- OAB/PA 21.296.

APELADOS: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI- OAB/PA 21.724-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 11 HORAS DE ATRASO.
RESPONSABILIDADE.
AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS TRANSPORTADOS. NO CASO EM APREÇO, A RÉ NÃO LOGROU DEMONSTRAR CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE NÃO PODE SER CONSIDERADA SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

pa
ra reformar a sentença guerreada e condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao apelante, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação, por se tratar de descumprimento de responsabilidade contratual (art.
405
do
Código Civil
), e correção monetária nos índices da CGJMG, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença para condenar à empresa recorrida no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e
11
, do
CPC/15
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009110-07.2015.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO
.

ADVOGADO:
DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO
- OAB/PA 21.296.

APELADOS:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI
- OAB/PA 21.724-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO

em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ante o

inconformismo com sentença proferida pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou a demanda improcedente.

Em suas
razões
, o apelante sustenta ter ficado esperando por mais de 11 horas o seu voo no aeroporto de Quito, no Equador, sem que lhe tenha sido prestado nenhum auxilio, fato este que seria incontroverso nos autos do processo. Defende que é pacificado na jurisprudência que o atraso de voo configura dano moral ‘in re ipsa’. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que o apelante seja condenado ao pagamento de indenização de dano moral no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

A apelada não ofereceu
contrarrazões
. (ID 1852693 - Pág. 14).

Inicialmente o feito foi distribuído para a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, no entanto a mesma se julgou impedida para atuar no feito, sendo assim o processo redistribuído para a minha relatoria. (ID 1891835).

É o breve relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE 11 HORAS DE ATRASO.

RESPONSABILIDADE.

AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS TRANSPORTADOS. NO CASO EM APREÇO, A RÉ NÃO LOGROU DEMONSTRAR CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE NÃO PODE SER CONSIDERADA SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor entendimento da demanda, cabe breve digressão dos fatos.

O apelante afirma que realizou a compra de uma passagem aérea no site da empresa TAM LINHAS AEREAS S/A, cujo transporte seria realizado pela companhia aérea LATAM AIRLINE GROUP S/A, saindo de São Paulo e com destino em Quito, no Equador, com posterior regresso a São Paulo. Relata que houve falha na prestação do serviço por terem incorrido em atraso nos trechos contratados, requerendo indenização por danos morais na monta de R$ 20.000,00.

O réu/apelado contestou a ação alegando que houve um imprevisto de manutenção na aeronave, não cabendo assim a indenização por danos morais pleiteada.

O juízo de primeiro julgou a demanda improcedente (ID 1852689 - Pág. 1/4).

Pois bem, entendo que a sentença merece reforma.

É fato incontroverso nos autos que o autor adquiriu passagens aéreas junto à ré para viagem de
São Paulo, com destino em Quito, no Equador, com posterior regresso à São Paulo (ID 1852678 - Pág. 13/14).
De mesmo modo, também o atraso de mais de 11 horas na chegada ao destino final contratado não foi contestado pela apelada.

Assim, tem-se por inquestionável a ocorrência de falha na prestação do serviço contratado, devendo ser aplicado o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que tem a seguinte redação:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Impende ressaltar, ainda acerca do
atraso
, o disposto no art. 14 da Resolução nº 141/2010 da
ANAC
, in verbis:

"Art. 14. Nos casos de
atraso
, cancelamento ou interrupção de
vôo
, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

(...)

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem

Consideradas estas circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a empresa demandada, não restou configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em comento.
A necessidade de manutenção de aeronave não pode ser considerada situação imprevisível

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO.
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Quanto ao dano moral, diante da comprovação da

falha da companhia aérea na prestação do serviço, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos, ultrapassando-se qualquer tentativa de caracterizá-los como meros dissabores. Sobretudo quando considerada a extensão dos prejuízos experimentados pela parte autora que, além de ter sido submetida a todos os transtornos decorrentes do atraso da viagem.

Inequívoco, portanto, o prejuízo de ordem subjetiva.

Dito isso, tem-se que a indenização por do dano moral, alçada ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Montante este que para sua fixação pressupõe a análise não só da gravidade da lesão, mas também do caráter punitivo da medida, da condição social e econômica do lesado, da repercussão do dano, e do necessário efeito pedagógico da indenização.

A indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse âmbito,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para suprir os danos extrapatrimoniais experimentados pela apelante, bem como punição à conduta ilícita pratica pela empresa apelada.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO EM VOO - PERDA DA CONEXÃO - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. - Com base na teoria objetiva adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o atraso injustificado de voo que acarreta perda de conexão e considerável adiamento do embarque para o destino final configura defeito na prestação de serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior - A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000210648069001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -RECURSO NÃO PROVIDO. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato de sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Valor indenizatório mantido quando fixado de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - AC: 08061837420198120002 MS 0806183-74.2019.8.12.0002, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 16/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020)

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO
RECURSO de apelação
, para reformar a sentença guerreada e condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao apelante, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação, por se tratar de descumprimento de responsabilidade contratual (art.
405
do
Código Civil
), e correção monetária nos índices da CGJMG, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença para condenar à empresa recorrida no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e
11
, do
CPC/15
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022